Tribunal: TJMT
Processo: 1015027-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015027-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - CPF: 191.275.168-22 (ADVOGADO), RENATO DA COSTA FIGUEIRA - CPF: 038.731.450-49 (AGRAVANTE), município de canarana (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEL –
INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, já faz parte do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, através da Súmula 517
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Renato da Costa Figueira
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana, que, na fase do cumprimento de sentença proferida na Ação de Execução no 308-44.2015.8.11.0029, indeferiu o pedido de fixação de verba honorária, por entender que a petição é intempestiva.

Irresignado, o Recorrente
pretende a reforma parcial da decisão impugnada, sustentando que faz jus aos honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença, que independe de pedido da parte e, por isso, não assiste razão ao Douto Juízo, ao afirmar que o pleito é intempestivo.

Aduz que as jurisprudências dominantes dos tribunais pátrios já sedimentaram o entendimento de ser devido o pagamento de honorários advocatícios

no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário
.

Ao final, requerem o provimento do Agravo, para que seja determinado ao Juiz singular fixar os honorários advocatícios.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão de Id. 19309494.

O Município de apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento de Id. 21067483.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 28694454).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020